Tribunal: TJDFT
Processo: 0707600-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR MAIS DE 30 DIAS. ABANDONO DA CAUSA. VERIFICADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 5o, § 6o, DA LEI 11.419/2006. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 485, III, do Código de Processo Civil (CPC) prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, por não promover os atos que lhe incumbir. O §1o determina que, antes da extinção do processo, a parte deve ser “intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias”.
2. A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece no art. 5o, caput e § 6o: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”
3. A Portaria 160 do Gabinete da Corregedoria deste Tribunal prevê, no art. 2o, que “é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. E o art. 5o informa que a comunicação efetuada por meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, exceto os casos previstos em lei.
4. A apelante é cadastrada como parceira de expedição eletrônica e foi intimada para impulsionar o feito no prazo de 5 dias. Todavia, permaneceu inerte: o prazo transcorreu sem qualquer manifestação, o que ensejou a extinção do processo sem resolução do mérito.
5. Recurso conhecido e não provido.